Tribunal: TJDFT
Processo: 0737564-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PESQUISAS NÃO DILIGENCIADAS. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERAS. CIRCUNSTÂNCIA CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO (CPC, ART. 485, IV). APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito.
2. O deferimento da liminar em ação de busca e apreensão ocorre a partir da informação de notícia do endereço de localização do bem, muito embora a indicação do paradeiro do bem não seja exatamente uma condição para a concessão da liminar, uma vez que os requisitos estão expostos no art. 3o do Decreto-Lei 911/69.
3. Não há óbice legal ao deferimento de diligências eletrônicas que se revelam necessárias e pertinentes para efetivação da ação de busca e apreensão, devendo ser empreendidas medidas postuladas pela parte autora quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas, de acordo com a situação fático-processual despontada dos autos.
4. Embora inexista proibição legal para a consulta aos sistemas judiciais antes da apreensão do bem em ação de busca e apreensão, e que seja ônus da parte exequente apresentar o endereço ou diligenciar pela localização do veículo, é possível ao Judiciário contribuir com essa atividade ao deferir a consulta aos sistemas disponíveis, como forma de cooperar com o processo para a melhor solução do litígio, previsão do art. 6o do CPC.
5. No caso, deve ser reconhecido, após inúmeras diligências infrutíferas nos endereços indicados pelo exequente, que se promoveram esforços para a localização e apreensão do bem. Da frustração desses esforços surge o justo e razoável motivo que embasa o pedido de consulta aos sistemas judiciais disponíveis, o que não foi observado pelo Juízo de origem, ao indeferir o pleito do exequente, e que autoriza a reforça da sentença.
6. Precedentes: Acórdão 1703821, 07152706420228070007, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1687860, 07023989220238070003, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1637961, 07324025520228070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. APELO PROVIDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.